Tribunal: STF
Processo: ARE 1547919
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS. REGIME DE PLANTÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO DA IMPETRANTE. 



    REGULAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS PELA LEI MUNICIPAL N. 4.182/2020, DE XANXERÊ. COMPETÊNCIA LOCAL EXTRAÍDA DO ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO STF. IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS AO NORMATIVO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL RESPEITADO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO REGRAMENTO A PRETEXTO DE AFRONTAR OS PRINCÍPIOS REITORES DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. DISCIPLINAS SIMILARES AMPLAMENTE ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Doc. 155)



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do recurso de apelação foram desprovidos (Doc. 177).



    A Cia Latino Americana de Medicamentos – CLAMED, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos incisos IV, V, VIII e parágrafo único do art. 170, art. 174, caput, art. 196, caput e art. 197, caput, da Constituição da República. Ressalta que, “não obstante a induvidosa constitucionalidade formal da lei municipal sub judice, disso não se presume que este ato normativo seja válido sob o ponto de vista material, uma vez que, conforme explicitamente consignado por esse Tribunal, a Súmula Vinculante 38 não garante a constitucionalidade material de todos os atos editados pelos entes municipais” (Doc. 198, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para conceder a segurança nos termos expostos na exordial.



    O Município de Xanxerê/SC apresentou contrarrazões (Doc. 208).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 215).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece ser provido.



    Ab initio, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que os municípios ostentam competência para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, nos moldes da Súmula Vinculante 38, assim redigida: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    Ressalte-se que, no julgamento da Rcl 35.075-AgR, a Primeira Turma deste Tribunal firmou a orientação de que o texto da referida Súmula Vinculante não permite “a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).



    Consectariamente, o exercício da competência municipal deve observância e respeito aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da concorrência e da defesa do consumidor. Nesse mesmo sentido, cito, exemplificativamente, decisões proferidas, em casos similares ao presente: RE 1.298.385, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/6/2021; RE 1.486.939, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/5/2024; e o ARE 1.461.479, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/1/2024.



    Demais disso, no recentíssimo julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.378.976, Rel. Min. André Mendonça, o Plenário do STF, à unanimidade, consolidou a compreensão de que “[o]fende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal”. O julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE INSTITUI REGIME DE ESCALA A FARMÁCIAS COM RESTRIÇÃO A NÚMERO MÁXIMO DE ESTABELECIMENTOS E À ATUAÇÃO EM DIAS E HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS. LIMITAÇÃO CRIADA COMO FORMA DE RESERVA DE MERCADO. OFENSA À LIVRE INICIATIVA, À LIVRE CONCORRÊNCIA E AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO Nº 49 DA SÚMULA VINCULANTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O caso versa sobre lei municipal pela qual se prevê horário de funcionamento de farmácias e drogarias e estabelece sistema de rodízio para dias e horários extraordinários, vedando a abertura de estabelecimentos do ramo que não estejam escalados no "sistema único de rodízio". 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a controvérsia se limita a uma análise de competência do ente para legislar sobre o tema e (ii) a limitação da quantidade de estabelecimentos farmacêuticos que podem estar abertos fora do horário comercial é materialmente constitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A análise de constitucionalidade das leis não se limita à verificação de atenção às normas delimitadoras de competência de cada ente.



    4. É discutida nos autos a adequação de norma municipal em relação aos princípios fundantes da Carta da República da livre iniciativa, da livre concorrência (arts. 1º, inc. IV, e 170, inc. IV), bem como a direitos fundamentais referentes à defesa do consumidor e à saúde (arts. 5º, incs. XXXII, e 6º). 



    5. A previsão de sistema de revezamento de estabelecimentos farmacêuticos em horários de plantão privilegia o direito fundamental à saúde. 



    6. A definição de limite máximo de estabelecimentos de tal modalidade que podem estar abertos em horário extraordinário, por outro lado, vai em sentido contrário, criando injustificadas restrições para a melhor atenção ao mencionado direito fundamental, além de violar o princípio da livre concorrência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Embargos de divergência rejeitados. Majoração de honorários.



    Tese de julgamento: ‘Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal pela qual se estabelece limite máximo de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias que podem estar abertos fora do horário definido como regular pela norma municipal.’” (publicação pendente)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em desacordo com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para conceder a segurança. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente